Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. O artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil estabelece o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões de fato e de direito lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

2. Assim, tendo o recorrente olvidado de impugnar os fundamentos da decisão, apresentando pedido genérico de reforma integral da sentença, o recurso não deve ser conhecido quanto a este ponto.

3. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que é possível que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelos planos de saúde seja economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

4. Assim, a condenação ao pagamento de verba honorária, no presente caso, não se dá por apreciação equitativa, mas sobre o valor da condenação, qual seja o montante relativo à obrigação de fazer (internação em UTI).

5. Considerando a baixa complexidade da causa, o tempo de duração do processo e os demais requisitos legais (incisos I a IV, §2o do art. 85, CPC), o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se mais justo e razoável, remunerando adequadamente o advogado pelo serviço que prestou ao seu cliente nestes autos.

6. Conheceu-se em parte do apelo interposto e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento para reformar a sentença e diminuir a condenação em honorários de sucumbência imposta à apelante para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.